Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIOS. MULTA. DEVIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A inovação de teses jurídicas em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, art. 435, parágrafo único.
3. Não é admitido ao advogado postular em juízo sem procuração (CPC, art. 104). Contudo, por se tratar de mera irregularidade capaz de ser sanada após determinação judicial, tal fato não determina, por si só, a inépcia da petição inicial (CPC, art. 104, §1o e art. 330).
4. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração resta evidenciado quando a ausente apontamento claro, consistente e específico dos eventuais vícios ocorridos na decisão embargada, o que determina a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
5. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Quando não houver proveito econômico ou condenação financeira na demanda, bem como a ação tiver conteúdo meramente declaratório, de baixa complexidade e sem instrução probatória, a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, é adequada e razoável ao trabalho executado pelo advogado.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido.